Tribunal: TJSP
Processo: 1040895-12.2002.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO". FALÊNCIA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. Procedência, reclassificando o crédito do Banco Central, de privilegiado para quirografário. Nulidade da sentença ancorada em alegada contradição, omissões e obscuridade. Matéria que, no caso, se entrosa com o mérito. Arguição de incompetência da Justiça Estadual para reconhecer a alegada prescrição do crédito. Não

Ementa:
"APELAÇÃO". FALÊNCIA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. Procedência, reclassificando o crédito do Banco Central, de privilegiado para quirografário. Nulidade da sentença ancorada em alegada contradição, omissões e obscuridade. Matéria que, no caso, se entrosa com o mérito. Arguição de incompetência da Justiça Estadual para reconhecer a alegada prescrição do crédito. Não acolhimento. Prescrição não configurada. Créditos do Banco Central decorrentes de sua atuação como órgão regulador do sistema financeiro nacional, no exercício das atribuições que são conferidas pela Lei 4.595/64. Crédito não tributário que, nada obstante, goza de privilégio na classificação (Lei 4.320/64, art. 39, § 2o). Aplicabilidade, nos termos do art. 4o, § 4o da Lei 6.830/80, do art. 186 do CTN, que confere índole preferencial a créditos decorrentes de obrigações legais. RECURSO PROVIDO."(v.29209).